Tribunal: TCU
Processo: 002.339/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados pela União, por meio de Convênio, tendo por objeto o Wind Brasil Ilhabela 2009 - São Paulo - Fórmula Windsurfing Grand Prix World Tour,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Erasmo Lenz César e da Associação Brasileira de Windsurf, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados pela União, por meio do Convênio 1182/2009, registro Siafi 707040, tendo por objeto o "Wind Brasil Ilhabela 2009 - São Paulo - Fórmula Windsurfing Grand Prix World Tour", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 11 da Resolução 344/2022; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.